Tribunal: TJSP
Processo: 0043270-16.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0043270-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante/paciente
JOSÉ ANTONIO DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram parcialmente da impetração e, nessa
extensão, denegaram a ordem. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 2/10
Habeas Corpus no 0043270-16.2019.8.26.0000
Araçatuba
Impetrante/Paciente: José Antônio da Silva Júnior
41.518
1. José Antônio da Silva Júnior impetra a
presente ordem de habeas corpus em favor próprio, alegando sua
submissão a constrangimento ilegal em decorrência de ato do Juiz de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Araçatuba. Informa que impetrou o Habeas Corpus no 460.272
perante o Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que foi concedida
a ordem, de ofício, para reduzir as penas do paciente. Destaca,
contudo, que, apesar da determinação proferida pelo Tribunal
Superior, a autoridade impetrada não procedeu à devida reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 3/10
dosimetria, fato que estaria a configurar o constrangimento ilegal.
Aduz ainda que impetrou, perante o Superior Tribunal de Justiça, o
Habeas Corpus no 486.171, cuja ordem foi concedida de ofício para
determinar que o juízo a quo reformulasse a dosimetria da pena,
sendo que ainda não foi dado cumprimento à decisão. Narra também
que em 20/05/2019 ingressou com pedido de progressão de regime,
que até o momento não foi sequer protocolado. Assevera, ainda, que
seu pedido de unificação de penas foi indeferido pelo Juízo
impetrado, sendo interposto agravo em execução, que ainda não foi
remetido a este Tribunal de Justiça para apreciação. Por fim, Requer
a concessão da ordem, para que: (i) seja determinada a atualização
do cálculo para percepção de benefícios executórios, (ii) seja
determinada a reformulação da dosimetria das penas conforme
determinado no HC no 486.171, (iii) seja determinado que o juízo de
origem protocole e julgue o pedido de progressão de regime intentado
pelo paciente, (iv) seja determinada a remessa do agravo em
execução interposto pelo paciente contra a decisão que indeferiu a
unificação de penas e (v) seja indicado defensor público ao
impetrante-paciente (fls. 01/12). Juntou documentos (fls. 14/27). O
impetrante não formulou pedido liminar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 4/10
A autoridade judiciária prestou informações (fls.
34). Manifestou-se a Procuradoria-Geral de Justiça (fls. 36/38).
2. De acordo com as informações prestadas pela
autoridade impetrada, “(...) O paciente cumpre pena em regime
semiaberto referente a 08 execuções, com término de penas previsto
para 28/10/2079. (...) Informo, ainda, que o cálculo de penas foi
atualizado pela última vez em 12/09/2018, determinada nova
atualização nesta data. Informo, por fim, que não há pedido de
progressão de regime semiaberto, livramento condicional, comutação
ou remição de penas pendente de julgamento.” (fls. 34).
3. Alguns dos pedidos são mera reiteração
daqueles feitos em writs anteriormente impetrados pelo paciente.
Estes pedidos não poderão ser conhecidos.
Os fatos e teses aqui trazidos já foram aventados
em outras impetrações, como os habeas corpus no
0044663-10.2018.8.26.0000,
no
0051867-42.2017.8.26.0000,
no
0019679-25.2019.8.26.0000 e no 0037087-63.2018.8.26.0000.
O pleito de remessa do agravo em execução ao
Tribunal de Justiça já foi objeto do habeas corpus no
0019679-25.2019.8.26.0000, que assim consignou: “De acordo com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 5/10
as informações prestadas pela autoridade impetrada, '(...) A defesa
requereu a unificação das penas, o que foi indeferido por este Juízo
conforme decisão que encaminho anexa. Irresignado o sentenciado
recorreu e as razões do agravo foram juntadas aos autos em
30/11/2018. O MP apresentou contrarrazões em 30/01/2019. Nesta
data recebi o recurso e mantive a decisão, determinando a remessa
do apenso ao E. TJSP (...)'
fls. 15, textual. Diante desta
informação, o presente habeas corpus, que buscava a determinação
de remessa do recurso de agravo a este Tribunal de Justiça para
apreciação, resta prejudicado.” (grifado).
O pedido de indicação de defensor público, na
mesma esteira, é reiteração do habeas corpus no
0051867-42.2017.8.26.0000, que assim decidiu: “Por outro lado,
com relação ao requerimento de que seja indicado defensor
público ao impetrante-paciente, a impetração se encontra
prejudicada. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal e
ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que
José Antonio vem sendo assistido pela Defensoria Pública Estadual,
constando, inclusive, a informação de que referida instituição o
representou e apresentou petição nos autos do Habeas Corpus n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 6/10
358.042/SP, processado e julgado na Corte Superior.” (grifos no
original).
Na mesma esteira, verifico que o acórdão de
habeas corpus juntado pelo impetrante/paciente a fls. 14 foi impetrado
pela própria Defensoria Pública de São Paulo.
Os mencionados pedidos já foram apreciados
por este Tribunal e não poderão ser novamente conhecidos.
4. O pedido de atualização do cálculo para
percepção de benefícios executórios restou prejudicado, antes a
informação do juízo apontado como coator de que “o cálculo de penas
foi atualizado pela última vez em 12/09/2018, determinada nova
atualização nesta data” (fls. 34 grifado).
5. A ordem deve ser conhecida e denegada no
tocante ao pedido de reformulação da dosimetria da pena,
supostamente determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no
habeas corpus no 486.171, conforme informações trazidas pelo
impetrante/paciente.
Entretanto, verifica-se do referido acórdão (fls. 14
e 14 verso) que a própria Corte Superior, reconhecendo erro material

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 7/10
da decisão impugnada, corrigiu a dosimetria e aplicou ao paciente as
penas finais de “12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, mais 52 dias-
multa” (fls. 14 verso).
Como se vê, as alegações do impetrante não
foram corretas, devendo a ordem ser denegada neste ponto. Ressalte-
se que estas novas penas serão incluídas no novo cálculo de
benefícios.
6. O requerimento de protocolização e apreciação
do pedido de progressão de regime não deve ser acolhido. Não houve
a mínima comprovação de que as razões de fls. 08/12 foram levadas
ao conhecimento de qualquer autoridade antes da impetração deste
writ.
Em ofício a autoridade apontada como coatora
informou que “não há pedido de progressão de regime semiaberto,
livramento condicional, comutação ou remição de penas pendente de
julgamento” (fls. 34).
Estranhamente foi aqui juntado o manuscrito
datado de 20 de maio de 2019, o que revela indícios de que (i) o
paciente esteve em poder do documento durante este tempo ou (ii) o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 8/10
paciente escreveu em data recente o requerimento e nele anotou data
retroativa. Em ambos os casos, deve a ordem ser denegada.
Conforme acima fundamentado, o paciente é
assistido pela Defensoria Pública, que deverá formular o pedido ao
Juízo das Execuções caso o entenda cabível.
Não se vislumbra a possibilidade de determina-lo
de ofício em sede de habeas corpus, sobretudo porque, de acordo
com sua folha de antecedentes, o paciente iniciou o cumprimento de
pena em 2011 (fls. 27) e tem uma reprimenda total de 69 anos, 6
meses e 28 dias por cumprir (fls. 25 verso), montante sobre o qual
incide o cálculo de progressão de regime.
Neste sentido é o entendimento sedimentado do
Supremo Tribunal Federal: “EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL.
PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE
REGIME.
LIBERDADE
CONDICIONAL.
REQUISITOS.
FALTA
GRAVE. UNIFICAÇÃO DA PENA. LIMITE PARA CONCESSÃO DE
BENEFÍCIOS. 1. Progressão de regime prisional é matéria que
implica em exame de requisitos objetivos e subjetivos para auferir o
mérito do apenado. O que não e possível em Habeas. Precedentes. 2.
O Paciente cometeu várias faltas graves no curso da execução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 9/10
criminal, circunstância que impede o acesso aos benefícios da
remissão e da progressão de regime. 3. A unificação das penas
totalizou 74 anos e 8 meses de reclusão. No entanto, o cumprimento
dessa pena não pode exceder a 30 anos (CP, art. 75). O limite do
efetivo
encarceramento,
não constitui parâmetro para a
concessão de benefícios da execução, como a progressão de
regime e o livramento condicional. Precedentes. HABEAS
conhecido e indeferido.” (HC 82291, Relator(a): Min. NELSON
JOBIM, Segunda Turma, julgado em 22/10/2002, DJ 22-11-2002
PP-00063 EMENT VOL-02092-03 PP-00485 JBC n. 49, 2004, p. 95-
99 - grifado)
Igualmente: “- PENA - UNIFICAÇÃO - OBJETO -
A UNIFICAÇÃO DA PENA DE QUE COGITA O ARTIGO 75 DO
CÓDIGO PENAL TEM COMO OBJETIVO IMPEDIR QUE O
CONDENADO A PENAS QUE SOMADAS SUPLANTEM 30 ANOS
PERMANECA ENCARCERADO POR TEMPO SUPERIOR A ESTES
ÚLTIMOS.
OS
BENEFÍCIOS
DIVERSOS
PREVISTOS
NA
LEGISLAÇÃO EM VIGOR DEVEM LEVAR EM CONTA NÃO O
LIMITE RELATIVO A UNIFICAÇÃO, MAS SIM A TOTALIDADE DOS
ANOS ALUSIVOS AS PENAS. O LIVRAMENTO CONDICIONAL E A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 0043270-16.2019.8.26.0000 - Araçatuba - VOTO No 10/10
PROGRESSIVIDADE DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
SÃO NORTEADOS PELO TOTAL DAS PENAS IMPOSTAS.” (HC
68262, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, julgado
em 04/12/1990, DJ 08-02-1991 PP-00743 EMENT VOL-01607-01
PP-00131 - grifado)
9. Ante o exposto, conhecem parcialmente da
impetração e, nessa extensão, denegam a ordem.
Márcio Bartoli
Relator